Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702125-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO EINSTEIN SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Einstein Soares Oliveira contra a decisão de parcial deferimento de tutela antecipatória nos autos 0761586-11.2022.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de “procedimento de CE - URETEROLITOTOMIA”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato ao tratamento de CE - URETEROLITOTOMIA. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da internação, ante o delicado estado de saúde da parte autora, o qual me autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Percebo, pelo documento de ID 142869308 - Pág. 2, que a parte autora foi regulada para o procedimento sob a classificação de risco AMARELA. Há pacientes classificados sob o risco VERMELHO. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a disponibilização de CE - URETEROLITOTOMIA. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do imediato fornecimento do “procedimento de CE - URETEROLITOTOMIA”, pois: a) “não houve a estipulação de nenhum prazo para o cumprimento da obrigação. Portanto, a decisão mostra-se inócua em termos materiais, pois não se poderá exigir seu cumprimento”; b) “o decurso excessivo de tempo para a realização do procedimento e o concomitante agravamento do estado de saúde da parte autora foram as motivações para o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer em face do Distrito Federal”; c) “diante da gravidade do quadro clínico da parte autora não há condições de aguardar a solução administrativa, uma vez que há expresso risco de saúde caso não receba o procedimento indicado em caráter de urgência”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, “determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de conceder a tutela de urgência para que seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado) o seguinte tratamento cirúrgico: CE - URETEROLITOTOMIA, nos termos da prescrição médica anexa”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a despeito da doença da parte agravante e do consequente sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Isso porque o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico, apesar de mencionar os riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante relacionados à não realização imediata do fornecimento do procedimento cirúrgico (“URETEROLITOTOMIA”). Além disso, conforme informações extraídas do processo originário, o paciente foi inscrito no SISREG em 21 de setembro de 2022, com a indicação do risco de atendimento “amarelo-urgência”. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação teria informado que: (...) “constam na fila 521 solicitações pendentes, sendo 105 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 327 com classificação AMARELO - prioridade 1; 60 com classificação VERDE - prioridade 2; e 29 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês ABRIL/2020”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediato fornecimento de “procedimento de CE - URETEROLITOTOMIA, sem elementos mais contundentes que apontem uma situação extrema, em eventual sobreposição aos demais pacientes que aguardam na fila, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito